Tribunal: TJDFT
Processo: 0034443-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0034443-49.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA, REINALDO GOMES DUTRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento no RESp interposto por REINALDO GOMES DUTRA, em face do Acórdão n.o 1686856, de ID n.o 45806690, que negou provimento aos Embargos de Declaração para manter a condenação do recorrente, do qual fora interposto Agravo no Recurso Especial junto ao STJ. Na petição de ID n.o 46591974, a parte recorrente vem requerer a devolução do prazo recursal para interposição de Recurso Especial junto ao STJ, alegando que seu prazo é tempestivo, pois findaria em 12/05/2023 e não no dia 11/05/2023, quando foi certificado o trânsito em julgado do Acórdão de ID n.o 45806690. Com razão o recorrente. Nireito penal a contagem do prazo recursal começa a fluir a partir da última intimação do ato, que foi a realizada pelo DJe, com a publicação da ementa em 27/04/2023, com o início da contagem do prazo a partir do dia 28/04/2023 (nos termos do art. 798, § 1o, do CPP, excluindo-se o dia do início e incluindo o do término), encerrando-se na data de 12/05/2023, independente da ciência do patrono da parte recorrente, que foi registrada no sistema em 25/04/2023. Dessa forma, e com o fim de se evitar futura nulidade, o trânsito em julgado do acórdão somente ocorreria em 12/05/2023 e não em 11/05/2023, como certificado nos autos. Portanto, restituo o prazo ao recorrente, devendo a Secretaria da Câmara fazer as devidas intimações, uma vez que o acórdão ainda não havia transitado em julgado. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador